Tribunal: STF
Processo: RE 89336
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
- ADMINISTRATIVO. SERVENTIA DE JUSTIÇA. PROVIMENTO AUTOMÁTICO.
DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE. EMBORA PREENCHIDOS PELOS SERVIDOR
REQUISITOS QUE JUSTIFICARIAM SEU PROVIMENTO COMPULSORIO EM OFICIO
DE JUSTIÇA, SEGUNDO A LEI ESTADUAL 10304, DE 6.12.68, NÃO LHE
SOCORRE O DIREITO SE, AO OCORRER A VAGA, LEI OUTRA, O DECRETO-LEI
ESTADUAL N. 159, DE 28.10.69, JA REGULAVA DIVERSAMENTE O
PROVIMENTO, IMPONDO O CONCURSO PÚBLICO.
VIDE RE'S 77877
77668                                                      .